Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC.

1. O recebimento do auxílio-emergencial prestado pelo Governo Federal em 2020 e 2021 pela agravante, comprova a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, devendo ser deferida a gratuidade requerida.
2. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta-poupança, a limitação determinada no regramento legal deve ser observada.
3. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento provido.